Tribunal: CARF
Processo: 10880.690988/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690988/2009-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.405 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, , por
unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem, para que esta examine a idoneidade da documentação anexada, notadamente o Livro
Razão, intime a recorrente para apresentar outros documentos contábeis/fiscais, se entender
necessários, para concluir (ou não) sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-48.453 - 4aTurma da
DRJ/SP1 que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 04703.66407.090107.1.3.04-8740.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que:
A Impugnante em 26/12/2006, recolheu o valor de R$ 38.208,49, no código 1708
(doc. 4), com erro no período; de apuração e vencimento, devido a equívoco na
interpretação do artigo 70 da Lei n° 11.196/2005, tendo em vista que o prazo normal de
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, na época, ocorria até o
último dia útil do 1° decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
gerados.
Entretanto, de acordo com o parágrafo único do art.70 da Lei n° 11.196/2005,
excepcionalmente, em relação aos fatos geradores ocorridos no mês de dezembro de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690988/2009-27
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.405 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690988/2009-27

2006, os recolhimentos seriam, efetuados até o 3° dia útil do decêndio subsequente, para
os fatos geradores ocorridos no ,, 1° e 2° decêndios.
E considerando ainda, as reiteradas alterações no prazo de recolhimento do imposto
de renda, a Impugnante erroneamente recolheu o IRRF fora do prazo.
Assim, foi preenchido incorretamente o DARF - Período de Apuração: 20/12/2006
- Data de Arrecadação: 26/12/2006 Que deveria ter sido informado da forma a seguir:
- Período de Apuração: 10/12/2006 - Data de Arrecadação: 13/12/2006 Não
obstante, em 28/12/2006 a Impugnante percebeu o erro e realizou outro recolhimento do
IRRF com multa (doc. 5), ocasionando assim recolhimento em duplicidade, da seguinte
forma:
Valor Principal: R$ 51.159,96 (sendo R$ 38.208,49 referente ao caso em epígrafe e
R$ 12.951,47 referente a outro débito).
Valor da Multa: R$ 2.532,41 Valor Total do Darf: R$ 53.692,37 A impugnante
apresentou de forma correta a PER/DCOMP (doc. 6) em 09/01/2007 referente ao valor
recolhido indevidamente em 26/12/2006, cujo crédito original na data da transmissão de
R$ 38.208,49, foi acrescido de SELIC Acumulada de 1%, resultando em um crédito
utilizável de R$ 38.590,57.
A impugnante também apresentou corretamente o valor compensado do débito na
DCTF Mensal referente a dezembro de 2006 (doc. 7) em 05/02/2007.
Porém, a Impugnante, por equívoco, informou incorretamente nessa DCTF (doc. 8)
o pagamento indevido de R$ 38.208,49, que em face desse equívoco, esse valor foi
informado em duplicidade nessa declaração.
Assim, por se tratar de equívoco na forma de preencher a informação, procedemos
a retificação da DCTF; excluindo o pagamento indevido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade citando, como
base legal, o art. 74, da Lei 9430/96, o art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN e que o
ônus da prova recai sobre a recorrente, com base no art. 333, do Código de Processo Civil - CPC.
Cita ainda o art. 16, do Decreto 70.235/72, o Decreto 7.574/2011, quanto às
provas aceitas no PAF e que:
A empresa não traz dados da sua escrituração bem como documentos, de suporte a
lastrear suas alegações; no tocante a ocorrência ou não, do fato gerador, restando buscar,
entender o que •ocorrera com a Manifestante, com base nas DCTFs enviadas, DARFs
recolhidos e outros elementos disponíveis no sistemas da RFB, e/ou juntados. pela
empresa.
A alegação da empresa e de que teria recolhido um DARF.incorretamente,- devido
à interpretação errônea do art. 70 da Lei .n° 11.196/2005. E, posteriormente, teria
recolhido. o valor por meio de outro DARF, com. acréscimos legais, daí o indébito com
relação ao primeiro recolhimento.
Alega que as DCTF enviadas após a decisão da RFB não têm valor probante. Faz
uma análise nos bancos de dados da RFB, quanto às DCTF envolvidas (fls. 29/42) e verifica que
o valor, na DCTF original, de R$58.526,61, liquidado através do pagamento de 4 DARF.
Na última retificadora, o débito, do mesmo decênio, foi de R$7.366,65, liquidado
através do pagamento de 3 DARF.
Em síntese, alega que a ora recorrente não conseguiu provar a inexistência dos
débitos para concluir que:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.405 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690988/2009-27

Já que não foi trazida prova contábil-fiscal em socorro da . empresa, cujo ônus é da
Manifestante; a demonstrar, o suposto indébito (a sua escrituração traz essas informações,
inclusive os erros, com as respectivas correções no. livro Diário e Razão; ou mesmo livro
Caixa se desobrigada dos demais, bem .como documentação de suporte dos lançamentos)
deve ser não homologada a DCOMP constante dos autos, dada a inexistência de
comprovação do indébito tributário.
Cientificada em 02/12/2013 (fl 64), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30/12/2013 (fl 66).
Em seu recurso, reitera o que alegado em sua manifestação de inconformidade, e
que havia produzido a documentação originariamente exigida pela SRF, a qual possui conteúdo
declaratório (DARF, DCTF e PER/DCOMP).
Em função da decisão da DRJ, anexa, então, ao recurso voluntário a prova de sua
escrituração contábil/fiscal. Cita a doutrina para justificar o Princípio da Verdade Material. Cita,
também, a jurisprudência administrativa (deste CARF) e anexa:
1) DARF's comprobatórios do recolhimento dos valores de R$ 38.208,49 em
26/12/2006 e de R$ 53.692,37 em 28/12/2006;
2) Cópia da conta n° 111201 de seu Livro Razão, representativa do IRRF pago, que
comprova a contabilização dos recolhimentos de R$ 38.208,49 em 26/12/2006 e do valor
de R$ 51.159,96 e da multa de R$ 2.532,41, totalizando R$ 53.692.37, recolhido em
28/12/2006
3) Cópia da conta n° 113603 de seu Livro Razão, representativa dos valores de
imposto de renda a recuperar, no valor total de R$ 51.671,55, somatório dos valores de
R$ 38.208.49 e R$ 13.333,90.
4) Cópia da PER/DCOMP n° 04703.66407.090107.1.3.04-8740 do valor de R$
38.208,49 com acréscimo de juros de 1% resultando no valor compensado de R$
38.590,57.
5) DCTF de dezembro de 2006 do Código da Receita 1708-03 em que é
demonstrado o Pagamento e a Compensação do Pagamento indevido ou a maior do valor
principal de R$ 38.208,49 resultando com o acréscimo de 1% de juros no Valor
Compensado do Débito de R$ 38.590,57.
6) DCTF de dezembro de 2006 do Código da Receita 1708-03 em que é
demonstrado o pagamento do valor principal de R$ 51.159,96 com multa de R$ 2.532,41,
resultando no valor pago do débito de R$ 53.692.37.Requer o provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Nota-se que o cerne da questão cinge-se à apresentação das provas, tal como
alegado pela DRJ.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.405 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690988/2009-27

É fato, que, de acordo com o Decreto 70.235/72, artigo 16, parágrafo 4°, as provas
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Apesar das referidas regras, este CARF tem se notabilizado por levar em conta o
princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase
do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo
Administrativo Fiscal, devem ser levadas em consideração posto que ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Entretanto, não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário
Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária. De acordo
com o artigo 373, do Código de Processo Civil (lei 13.105/2015), o ônus da prova recai sobre a
recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examinar os documentos
anexados.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e,
com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado, nos termos do art.
170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF
para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital